Tribunal: TJBA
Processo: 8009178-65.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009178-65.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAURINA FRANCISCA DE OLIVEIRA Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA GAP V A INATIVOS E PENSIONISTAS. VANTAGEM DE CARÁTER PROPTER LABOREM. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por pensionista de policial militar estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão da base de cálculo da pensão por morte, para fins de equiparação à remuneração de 1º Sargento PM e inclusão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V, bem como de pagamento de valores retroativos. O juízo de origem reconheceu a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, afastando, contudo, a prescrição do fundo de direito. No mérito, julgou improcedentes os pedidos, por ausência de previsão legal para promoção post mortem e por inexistência de direito à incorporação da GAP V. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelante, pensionista de policial militar falecido em serviço, tem direito à majoração dos proventos com base na remuneração da graduação superior (1º Sargento PM), com fundamento no artigo 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001; e (ii) saber se é possível a incorporação da GAP V aos proventos de pensão, com base no princípio da paridade previsto no artigo 121 do mesmo diploma legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A promoção por ocasião da passagem à reserva é direito condicionado à efetiva transferência do servidor militar à inatividade, não se aplicando de forma presumida ou automática ao falecimento de servidor ainda na ativa. A ausência de previsão legal para promoção post mortem impede a reestruturação da base de cálculo da pensão nos moldes requeridos. A GAP V, instituída pela Lei Estadual nº 12.566/2012, tem natureza propter laborem, vinculada ao efetivo exercício da atividade policial militar e ao preenchimento de requisitos funcionais. Sua concessão exige avaliação de conduta e condições específicas de trabalho, não se tratando de vantagem extensível aos inativos por meio da regra de paridade. A jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia e do STF reconhece que a extensão de vantagens não gerais aos inativos e pensionistas configura aumento remuneratório sem lei específica, o que afronta a Súmula Vinculante nº 37. A prescrição do fundo de direito foi corretamente afastada, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, em que a lesão se renova a cada pagamento inferior ao devido, aplicando-se, portanto, a Súmula nº 85 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tese de julgamento: "1. É indevida a promoção post mortem de policial militar falecido em atividade, ainda que preenchesse requisitos temporais para a reserva remunerada, por ausência de previsão legal expressa." "2. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), em seus níveis IV e V, possui caráter propter laborem, não se estendendo automaticamente a inativos e pensionistas por força do princípio da paridade." "3. A ausência de pagamento integral de proventos caracteriza omissão de trato sucessivo, sendo aplicável a Súmula nº 85 do STJ para afastar a prescrição do fundo de direito." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, todos nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04